Tribunal: STF
Processo: ARE 1577938
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/2001. BASES ECONÔMICAS NÃO TAXATIVAS. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. TESES FIRMADAS PELO STJ NO TEMA 1.079. APLICABILIDADE IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    Agravo interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de afastamento da exigência das contribuições parafiscais e do pleito subsidiário de aplicação do teto de 20 (vinte) salários-mínimos sobre as bases de cálculo das referidas exações.



    O agravante pleiteou a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a aplicação da modulação de efeitos determinada pelo STJ no Tema 1.079 ao caso.



    II. Questão em discussão



    A controvérsia consiste em determinar:



    se as bases econômicas passíveis de tributação pelas contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, conforme o art. 149, § 2º, III, da CF/1988, têm natureza taxativa ou exemplificativa;



    se há direito à limitação da base de cálculo das contribuições ao teto de 20 salários-mínimos;



    se há direito à modulação de efeitos determinada pelo STJ no julgamento do Tema 1.079.



    III. Razões de decidir



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.624 (Tema 325), reconheceu que o rol de bases econômicas passíveis de tributação pelo art. 149, § 2º, III, da CF/1988, introduzido pela Emenda Constitucional nº 33/2001, é de natureza exemplificativa, não limitando as contribuições às hipóteses expressamente previstas.



    No julgamento do RE 630.898 (Tema 495), o STF reafirmou a constitucionalidade da contribuição ao INCRA, considerando que sua instituição está vinculada aos princípios gerais da atividade econômica e que a EC nº 33/2001 não restringiu a base de cálculo dessas contribuições àquelas listadas no texto constitucional.



    O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.079, firmou o entendimento de que o art. 1º do Decreto-Lei nº 2.318/86 revogou expressamente o art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 6.950/81, afastando o limite de 20 salários-mínimos para a base de cálculo das contribuições ao SENAC, SESC, SESI, SENAI, SEBRAE e entidades similares.



    Como se extrai do voto-vista proferido pelo e. Ministro Mauro Campbell no julgamento do Tema 1.079, não há que se falar em limitação de teto de 20 salários-mínimos no cômputo das contribuições destinadas ao INCRA e FNDE.



    Inaplicável a modulação de efeitos determinada pelo STJ, uma vez que ausente decisão judicial ou administrativa favorável ao recorrente.



    Eventual violação de princípios constitucionais na delimitação da modulação deve ser debatida pela instância superior, cabendo às Cortes Regionais observar o acórdão proferido em sede de recursos especiais repetitivos, em nome da segurança jurídica e em obediência ao artigo 927, III, do Código de Processo Civil.



    A 1ª Seção do STJ rejeitou todos os embargos de declaração opostos contra a decisão da Corte Superior, restando pendente de apreciação apenas embargos de divergência juntados em 11/11/2024 pela Fazenda Nacional, nos quais busca-se afastar a modulação de efeitos determinada, de forma que eventual alteração do julgado em nada impactará o feito.



    IV. Dispositivo



    Agravo interno desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, § 2º, III; Lei nº 6.950/81, art. 4º; Decreto-Lei nº 2.318/86, arts. 1º e 3º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 325; STF, 495; STJ, Tema 1.079



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 145, § 1º; 150, II; e 170, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente